Tribunal: TJES
Processo: 0004252-73.2016.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004252-73.2016.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SIDNEI GOES RAMOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SIDNEI GOES RAMOS,

em face da decisão proferida (Id. 2192882) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, na ação penal n.
0004252-73.2016.8.08.0006
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, III do Código Penal.

Razões recursais apresentadas (Id. 2192882), nas quais objetiva, em síntese, pela desclassificação do crime sediado no art. 121, §2º, III do Código Penal para o previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com a consequente impronúncia do ora recorrente.

Contrarrazões recursais oferecidas (Id. 2192882).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 2296250), opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SIDNEI GOES RAMOS
,
em face da decisão proferida (Id. 2192882) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, na ação penal n.
0004252-73.2016.8.08.0006
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, III do Código Penal.

Razões recursais apresentadas (Id. 2192882), nas quais objetiva, em síntese, pela desclassificação do crime sediado no art. 121, §2º, III do Código Penal para o previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com a consequente impronúncia do ora recorrente.

Contrarrazões recursais oferecidas (Id. 2192882).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 2296250), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 08 de julho de 2016, o ora recorrente, ao trafegar em alta velocidade, na Avenida Castelo Branco, bairro Bela Vista, no Município de Aracruz, realizou ultrapassagem indevida, em alta velocidade, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta da vítima, que veio a óbito.

Narra, ainda, a denúncia que o ora recorrente agiu com dolo eventual, assumindo o risco de causar acidente, pois, além da manobra inadequada, não dispunha do sistema de frenagem traseira, em razão de ter o mesmo retirado previamente a data do acidente automobilístico, bem como estava com documentação irregular.

Sustenta, por fim, que o réu já havia se envolvido em acidente automobilístico anteriormente.

Diante disso, o ora recorrente foi denunciado incurso no delito previsto no art. 121, §2º, inciso III do Código Penal e, posteriormente pronunciado.

Rememorado os fatos, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Em outras palavras, tratando de crime doloso contra a vida e presentes a materialidade e indícios de autoria do crime, a pronúncia do réu é medida que se impõe, em observância à competência do Tribunal do Júri, prevista em seara constitucional, competindo, portanto, ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas acerca dos fatos.

Dito isso, ao analisar detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que a materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, está evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 2192711), pela certidão de óbito (Id. 2192712) e pelo laudo pericial (Id. 2192852, 2192853, 2192854 e 2192855).

Por sua vez, há testemunhos colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo, que relatam que o ora recorrente realizou ultrapassagem indevida, em alta velocidade, além de ter retirado o sistema de frenagem traseiro da motocicleta, que estava com documentação irregular, fato esse, inclusive, confirmado pelo réu em seu interrogatório.

Veja-se:

A testemunha ocular,
Maykon Guedes Kiiht
, narrou que (Id. 2192711):

QUE o declarante relata que estava indo para o trabalho,
subindo o morro no sentido bela vista, por volta das 7h30min, quando parou para dar informaçao para um cidadão, onde teria urna padaria próximo; QUE enquanto o declarante prestava informações, viu quando uma moto "cortou" o veículo que estava parado, que pedia informação, entrando na contramão e vindo a colidir com a motocicleta que vinha em sentido contrário;

Em audiência de instrução e julgamento (Id. 2192881), a referida testemunha confirmou o depoimento prestado em sede policial, relatando que a colisão ocorreu no lado oposto em que estava, ou seja, mais próximo da vítima e que não ouviu nenhum som de freio.

Do mesmo modo, a testemunha ocular, Sinara Lopes Parreira disse, na fase policial, que (Id. 2192711):

QUE A DECLARANTE RELATA QUE NA MANHÃ DE HOJE 7H30MIN ESTAVA NA
FRENTE DA LOJA EM QUE TRABALHA (ESCRIMOVEIS) ESPERANDO QUE CHEGASSEM PARA ABRIR A LOJA QUANDO PRESENCIOU OS FATOS QUE CULMINARAM NO ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL RELATADO NESTE BU; QUE A DECLARANTE RELATAQUE VIU UMA MOTOCICLETA SUBINDO A AVENIDA NO SENTIDO BAIRRO, SAINDO DO TREVO E INDO EM SENTIDO AO BAIRRO BELA VISTA; QUE A MOTO ESTAVA EM ALTA. VELOCIDADE E PARA ULTRAPASSAR OUTRA MOTOCICLETA QUE ESTAVA NA FRENTE; QUE 0 PILOTO DA MOTO AO FAZER A ULTRAPASSAGEM ENTROU NA FAIXA CONTRARIA EM CONTRA MAO E CHOCOU-SE DE FRENTE COM OUTRA MOTOCICLETA QUE VINHA NA FAIXA DA DESCIDA DA AVENIDA INDO NA DIREÇÃO DO CENTRO DA CIDADE; QUE A DECLARANTE RELATA TAMBEM DEVIDO A COLISAO OS DOIS PILOTOS CAIRAM; QUE A DECLARANTE RELATA AINDA QUE 0 PILOTO DA MOTO VERMELHA AINDA FAZIA MOVIMENTOS COM A CABEÇA, ENTRETANTO 0 PILOTO DA MOTO PRETAESTAVA TOTALMENTE IMOVEL; QUE A DECLARANTE RELATA QUE FICOU NO LOCAL ATE QUE SOCORRESSEM 0 SEGUNDO MOTOQUEIRO.

Em juízo (Id. 2192881), a referida testemunha confirmou o depoimento prestado em seara policial, ressaltando, inclusive, a alta velocidade que transitava o réu em sua motocicleta no momento da ultrapassagem, bem como o fato de não ter ouvido qualquer som de frenagem.

Já a testemunha Marcos Antonio Sagrillo Garuzzi, relatou, na fase policial
(Id. 2192711)
, que não presenciou o acidente automobilístico, porém é proprietário da oficina onde a motocicleta do réu fora recolhida inicialmente, e atestou que “a moto não tinha nenhum sistema de freio traseiro”, confirmando tal afirmativa em juízo
(Id. 2192881).

Inclusive, em interrogatório judicial, o ora recorrente confirmou que
(Id. 2192881)
:

“a moto
só
tinha freio dianteiro; que tirou a freio traseiro da motocicleta pois a mesmo havia danificado; que
não se lembra quanto tempo antes do acidente tirou o freio traseiro; que tinha habilitação
para pilotar moto; que a licenciamento estava atrasado em um ano;”

Desse modo, examinando superficialmente as provas contidas no caderno processual eletrônico, aparentemente, consta aspecto probatório de que o crime possa ter sido praticado, ao menos, mediante dolo eventual, o que resulta no fato de que à tese desclassificatória pretendida pela defesa seja apreciada exclusivamente pelo Tribunal do Júri.

É dizer, o Conselho de Sentença é o juiz natural da causa, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), para decidir se o ora recorrente agiu com culpa consciente ou com dolo eventual, na prática de crime de homicídio.

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA.

1. Tendo o Tribunal de origem explicitado a razão pela qual entendeu caracterizado do dolo eventual na conduta do acusado, não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanada, tendo o acórdão recorrido decidido a questão de forma clara e fundamentada. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ]

1. A pretensão recursal quanto à descaracterização do dolo, enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Compete ao Conselho de Sentença o reconhecimento se o acidente automobilístico ocorreu com dolo eventual ou culpa consciente
. PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. 2. Deve-se, contudo, cuidar para não adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê a provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento. 3. Na espécie, da leitura do acórdão objurgado, que confirmou a decisão de pronúncia, verifica-se que foram apontados os indícios para motivar e justificar a admissão da acusação lançada na denúncia, não tendo sido realizado exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na convicção dos jurados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1317844 CE 2012/0078508-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2016).

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
O Conselho de Sentença é o juiz natural da causa, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) para decidir se o ora recorrente agiu com culpa consciente ou com dolo eventual, na prática de crime de homicídio.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Eminente Relatora.